Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Vistos etc. O Distrito Federal peticiona e confirma o valor para aquisição do medicamento. Proceda-se ao depósito do valor ou a entrega direta do medicamento ao Impetrante em 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo sem a providência, proceda-se ao bloqueio do valor por meio dos sistemas eletrônicos conveniados. Intime-se. Brasília,10 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator